Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. IDENTIDADE DO AUTOR. DÚVIDA. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. VALOR REPARATÓRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE NÃO ESPECIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação; (ii) definir se os requisitos formais do reconhecimento são exigíveis no caso concreto, à luz do artigo 226, do Código de Processo Penal; e (iii) analisar a fixação de indenização mínima dos danos causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório. O apelante confessou a prática delitiva e foi preso em flagrante ainda na posse do automóvel roubado.
4. As formalidades do reconhecimento são desnecessárias no caso concreto, uma vez que há elementos probatórios consistentes que afastam eventual dúvida sobre a identidade do apelante, conforme interpretação do artigo 226, do Código de Processo Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. O desatendimento dos requisitos cumulativos impõe a exclusão da aludida condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023.